Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-74.2019.8.11.0025
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000995-74.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – SUBROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILDIADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DO EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.

2. A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, a teor do que dispõem os artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.

3. Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou o equipamento pertencente ao segurado, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte autora, o que não fez.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Regressiva de Indenização nº. 1000995-74.2019.8.11.0025, ajuizada por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 9.794,20 (nove mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), que deverá ser corrigida pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso. Por consequência, condenou ainda a parte Requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 § 2º do Código de Processo Civil (ID 204019202).

Irresignada, a apelante aduz que, haja vista que os documentos unilateralmente produzidos não trazem qualquer demonstrativo de relação jurídica, não merecia guarida os pleitos autorais.

Sustenta que, os documentos apresentados para fins de comprovação do direito pleiteado são laudos inconclusivos e emitidos sem assinatura de profissionais devidamente identificados, tampouco com a qualificação necessária comprovada.

Diz que, os laudos, orçamentos e ordens de serviço que as seguradoras utilizam para tentar embasar sua pretensão ao ressarcimento, não são capazes de comprovar a origem do dano elétrico, vez que sempre estão sem identificação do

profissional que o elaborou, sem indicação da efetiva origem do dano, e condições da unidade consumidora.

Afirma que a parte apelada impossibilitou a concessionária do serviço de energia elétrica de produzir prova, à medida que unilateralmente convocou perícia particular de sua preferência para emissão de laudo e sucateou o bem avaliado

Menciona que a apelada não colacionou ao caderno processual documentos de pleito administrativo pelo seu segurado, o que demonstra que sequer foi comunicada acerca dos fatos ou danos, para que pudesse ser investigada a razão do dano causado aos equipamentos.

Diz que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos, nos casos de imputação de condutas omissivas, é subjetiva, devendo restar caracterizada a culpa.

Alega que todos os avaliadores constataram que as avarias decorreram de fortuito externo (fortes chuvas, tempestades e descargas atmosféricas) afastando qualquer responsabilidade da apelante.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID 204019204).

As contrarrazões aportaram aos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 204019208).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém destacar que as teses referentes à inutilidade dos laudos apresentados, em razão de estarem sem assinatura de profissionais devidamente identificados, tampouco com a qualificação necessária comprovada; bem como de que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos, nos casos de imputação de condutas omissivas, é subjetiva, configuram inovação recursal, motivo pela qual não serão conhecidas.

Aliás, a rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal. (TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, não se tratando de matéria de ordem pública, não pode a ré/apelante tentar ver o direito a que pleiteia garantido, por meio de argumentos diversos daqueles discutidos no juízo de origem.

Da mesma forma, não há como considerar os “prints” de telas sistêmicas colacionadas no corpo da peça recursal, porquanto é incabível a juntada

extemporânea de prova apenas quando ateste fato antigo de ciência nova ou quando se tratar de documento novo ou restar comprovada a impossibilidade de acesso pela parte, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 396 DO CPC/73. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DA PROVA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO NEGADO. CULPA DA PROMITENTE- VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE QUALQUER VALOR. LUCROS CESSANTES NÃO DEVIDOS. 1. O Código de Processo Civil de 1973 estabelece, em seu art. 396, que compete à parte instruir a petição inicial ou a resposta com os documentos destinados a provar-lhe as alegações, sendo lícita a juntada posterior tão somente quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 2. Nos termos do art. 397 do CPC, admite-se a juntada extemporânea de provas tão só em duas ocasiões: documento que ateste fato antigo de ciência nova e documento novo. 3. Cabe ao julgador a valoração da prova produzida nos autos, consoante o princípio do livre convencimento motivado inserto no art. 131 do Código de Processo Civil. 4. Havendo provas nos autos que suprem a necessidade de dilação probatória por outras com o mesmo fim, não se há falar em cerceamento de defesa. 5. Configurada a ausência de culpa do promitente comprador, pela negativa da instituição financeira em conceder o financiamento bancário necessário à quitação do saldo-devedor - mesmo se injustificável tal negativa - pode o promitente comprador pedir a rescisão do contrato e a devolução integral dos valores pagos, constituindo qualquer retenção por parte da vendedora enriquecimento sem causa, mesmo porque as condições do contrato

asseguravam ao comprador o direito de escolher o agente financeiro. [...]. (TJDF - Acórdão n.948402, 20150111141087APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2016, Publicado no DJE: 21/06/2016. Pág.: 330/373).

Superando essas questões preliminares, quanto ao mérito, tem-se que o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial.

Com efeito, a rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Nesse contexto, não se pode deixar de considerar que, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22, verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.

Na hipótese, o acervo probatório contido nos autos confere verossimilhança às alegações da autora, isto é, restou evidenciado que houve variação de tensão elétrica, que deu causa à queima de aparelho do segurado, o que caracteriza fortuito interno, de maneira que a sentença de procedência deve ser mantida.

Com efeito, em que pese a ré/apelante afirmar o contrário, no caso, cabia a ela apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o que não ocorreu.

Digo, diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os equipamentos pertencentes aos segurados, cabia à ré/apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova (dita unilateral pela ré/apelante) trazida pela parte autora/apelada, o que não fez.

Por oportuno, insta ressaltar que, a ocorrência de fenômenos naturais, não exclui a responsabilidade da ré/apelada, haja vista que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.

Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

Nesse contexto, não há de se falar que lhe foi retirada a possibilidade de apurar a verdadeira causa/origem dos fatos tidos como danosos, porquanto, podia a ré/apelante simplesmente demonstrar que a prestação de serviços operou sem qualquer oscilação na data informada pela segurada, ônus do qual não se desincumbiu (Art. 373, II, do CPC; Arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I, CDC).

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora ao segurado, cabe à ré/apelante o dever de ressarcir à autora/apelada os valores por esta despendidos.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos

limites da sub-rogação. (TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6º, da CF). 3. O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro. (TJMT - AI 29294/2014, DESA. MARILSEN

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014).

Logo, tem-se que a ré/apelante não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, de maneira que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024